Tribunal: TJDFT
Processo: 0026065-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.

3. O alegado excesso de chuvas não pode ser considerado evento fortuito suficiente para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária.

4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

5. Não há incompatibilidade entre a aplicação da multa compensatória e o pedido de resolução do negócio jurídico com a devolução dos valores pagos. Com efeito, enquanto a multa compensatória prevista no contrato visa ao ressarcimento do promitente comprador a respeito dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, a resolução conduz coercitivamente as partes à posição existente ao tempo da realização do negócio, o que, por óbvio, resulta na devolução dos valores pagos.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

7. Apelação conhecida e desprovida.